Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA PROVA DO DOLO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
1. No presente caso, a dúvida razoável deve ser sempre interpretada a favor do réu, em homenagem ao princípio, in dubio pro reo, daí por que, não se constatando, indubitavelmente, a presença do elemento volitivo e consciência, não se encontram satisfeitos os requisitos para a comprovação do dolo, sendo, então, a absolvição a medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII do CPP.
2. Recurso da Defesa conhecido e provido para absolver o réu. Recurso do Ministério Público prejudicado.